Tribunal: TJSP
Processo: 0000056-62.2017.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000056-62.2017.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante EMERSON
DANIEL DE SOUSA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000056-62.2017.8.26.0608 - Franca - VOTO No 2/10
Voto no 10.058
Apelação no 0000056-62.2017.8.26.0608
Comarca: Franca
Apelante: Emerson Daniel de Sousa Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido. Materialidade e autoria comprovadas.
Condenação mantida. Tipicidade. Abolitio criminis.
Inaplicabilidade. Conduta praticada no ano de 2017.
Ausência de lesividade da conduta. Não ocorrência.
Crime de perigo abstrato. Pena bem dosada e
aplicada no mínimo legal. Regime inicial aberto.
Substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos mantida. Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 203/207, que passa
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Emerson Daniel
de Sousa Filho foi condenado à pena de 01 (um) ano de
detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no piso, como incurso do artigo 12, caput , da Lei no
10.826/03. A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
à comunidade, pelo mesmo prazo da pena substituída, em
favor de entidade a ser indicada na execução.
Inconformada, a defesa do réu apelou pleiteando a
absolvição do acusado por atipicidade da conduta, sob alegação
de ineficácia do crime previsto no artigo 12, caput , da Lei no
10.826/03, ou com fulcro no princípio da lesividade (fls.
218/222).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000056-62.2017.8.26.0608 - Franca - VOTO No 3/10
Contra-arrazoado o apelo (fls. 226/237) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
248/256), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
O recurso não comporta provimento.
Segundo a denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2017, na
Rodovia Rio Negro e Solimões, km 08, na cidade de Franca,
Emerson Daniel de Sousa Filho possuía, no interior de sua
residência, arma de fogo de uso permitido, qual seja, uma
espingarda, calibre 36, sem autorização e em desacordo com
determinação legal.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 03), boletim de
ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls.
20/21), laudo da arma apreendida (fls. 86/91) e pela prova oral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000056-62.2017.8.26.0608 - Franca - VOTO No 4/10
produzida.
A autoria também é certa.
O policial militar Marco Eurípedes
Carneiro , ouvido em
juízo, narrou os fatos como descritos na exordial. Asseverou
que através de denúncias anônimas, foi informado de que o réu
estava repassando algumas armas, então, foram à residência
do apelante para averiguar, lá encontrando o artefato (mídia).
O acusado, em juízo, confessou a prática delitiva,
afirmando ter comprado a arma para sua segurança pessoal,
no dia anterior aos fatos (mídia).
Com efeito, a confissão do acusado foi corroborada pela
declaração do policial, o qual foi categórico em afirmar ter
encontrado a arma de fogo a residência do réu.
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública,
devem ser valorados como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000056-62.2017.8.26.0608 - Franca - VOTO No 5/10
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015) (grifo
meu).
Assim, restou demonstrado que o apelante guardava, em
sua residência, uma espingarda, calibre 36, conforme consta
do laudo pericial de fls. 86/91, apta a efetuar disparo.
Em que pese a irresignação defensiva, não há que se
falar em atipicidade da conduta relacionada ao crime de posse
de arma de fogo, pela ineficácia do dispositivo, tendo em vista a
abolitio criminis temporária.
A medida provisória no 417/2008, convertida na Lei no
11.706/2008, alterou, dentre outros, os citados artigos 30 e 32
da Lei no 10.826/2003, descriminalizando a conduta típica de
possuir irregularmente arma de fogo de uso permitido ao
estender o prazo para a regularização ou entrega das armas e
munições junto ao órgão competente até 31/12/2008.
Posteriormente, a Lei no 11.922/2009 alterou o art. 30 da Lei
no 10.826/2003 e estendeu o prazo até 31/12/2009. Nesse
contexto, foi editado pelo presidente da república o Decreto no
7.473, publicado em 06/05/2011, para estabelecer os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000056-62.2017.8.26.0608 - Franca - VOTO No 6/10
procedimentos para entrega da arma de fogo, acessório ou
munição, de que tratam os artigos 31 e 32 da Lei no 10.826, de
2003, na Polícia Federal ou nos órgãos e entidades
credenciados pelo Ministério da Justiça. De acordo com o
Decreto da presidência da república no 7.473/2001, foi
publicada a portaria no 797 pelo Ministério da Justiça, que
apenas estabeleceu regras procedimentais para extinção da
punibilidade em relação a agente que espontaneamente
entregar a arma aos órgãos competentes, sem gerar, contudo,
nova descriminalização temporária.
Segundo a jurisprudência pacífica do C. Superior
Tribunal de Justiça, a abolitio criminis temporária incidiu
entre 23/12/2003 e 23/10/2005, sendo que o termo final foi
prorrogado até 31/12/2008 pela Medida Provisória 417, de
31/1/2008, convertida na Lei 11.706/2008, que deu nova
redação aos artigos 30 a 32 da Lei 10.826/2003. Na mesma
esteira, a Lei 11.922, de 13/4/2009, prorrogou o prazo
previsto no artigo 30 da Lei 10.826/2003 até 31/12/2009.
Dessa forma, somente a posse de arma de fogo ou munição de
uso permitido registrável será considerada atípica nesse
período.
No presente caso, o apelante foi flagrado na posse de
uma espingarda, calibre 36, em 18/02/2017, portanto, fora do
prazo compreendido pela abolitio criminis temporária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000056-62.2017.8.26.0608 - Franca - VOTO No 7/10
No mais, nos termos do artigo 32 da Lei no 10.826/2003,
a presunção de boa-fé somente se aplica a quem
espontaneamente entregar a arma à Polícia Federal, não
abrangendo quem é flagrado em sua posse, como ocorreu in
casu .
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CONHECIMENTO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
TIPICIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. INAPLICABILIDADE. CONDUTA
PRATICADA NO ANO DE 2012. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA
CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA E AUSÊNCIA DA ARMA
DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) 2. É atípica a conduta relacionada ao crime de posse de
arma de fogo, acessórios e munição, seja de uso permitido,
restrito, proibido ou com numeração raspada, incidindo a
chamada abolitio criminis temporária, se praticada no período
compreendido entre 23/12/2003 e 23/10/2005. O respectivo
termo final foi prorrogado até 31/12/2008 pela Medida
Provisória 417, de 31/1/2008, convertida na Lei 11.706/2008,
que deu nova redação aos artigos 30 a 32 da Lei 10.826/2003,
somente para os possuidores de armamentos de uso permitido,
não mais albergando o delito previsto no artigo 16 do Estatuto
do Desarmamento. Na mesma esteira, a Lei 11.922, de
13/4/2009, prorrogou o prazo previsto no artigo 30 da Lei
10.826/2003 até 31/12/2009 apenas no que toca ao crime de
posse de arma de uso permitido. 3. "[...] o Decreto no
7.473/2011 não ensejou extensão do prazo de descriminalização
quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso
permitido, ressaltando a necessidade de entrega espontânea à
autoridade competente para que se presuma a boa-fé do
possuidor" (HC n. 262.895/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, Dje 3/11/2014). 4. Os termos do Decreto n. 7.473/2011
e a Portaria n. 797/2001, por serem normas de hierarquia
inferior à lei, não podem estender o prazo para a regularização
de arma de fogo. Logo, típica a conduta do agente flagrado com
a guarda e posse de munição em sua residência, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, em 26/11/2012. 5.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000056-62.2017.8.26.0608 - Franca - VOTO No 8/10
"[...] o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de
perigo abstrato, sendo suficiente, portanto, a prática dos
núcleos do tipo "possuir" ou "manter sob guarda", sem
autorização legal, arma de fogo, acessório ou munição de uso
permitido, para a caracterização da infração penal, pois tais
condutas
colocam
em
risco
a
incolumidade
pública,
independentemente da aferição da potencialidade lesiva dos
objetos em questão" (AgRg nos EDcl no AREsp 445.204/SC, Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
30/06/2015, DJe 03/08/2015). 6. "[...] inaplicável o princípio da
insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo,
por reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo abstrato,
independentemente da quantidade da munição apreendida e se
esta encontrava-se ou não acompanhada da arma" (AgRg no
AREsp 644.499/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015). 7. Writ não
conhecido. (STJ. HC 322.876/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe
13/04/2016) (grifo meu).
Quanto à atipicidade da conduta por ausência de
lesividade, o delito de posse ilegal de arma ou munição é crime
de perigo abstrato, de sorte que se dispensa a demonstração de
efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. Bastando,
assim, a simples posse do objeto.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE
13 (TREZE) MUNIÇÕES RELATIVA A ARMA DE USO RESTRITO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO APLICAÇÃO. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. NORMA
PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA
COMPLEMENTADORA, DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. NULIDADE AFASTADA. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é assente no sentido de que os crimes previstos nos art.
12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, razão
pela qual é desnecessária a comprovação de prejuízo para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000056-62.2017.8.26.0608 - Franca - VOTO No 9/10
configuração do ilícito e incabível a aplicação do princípio da
insignificância. (...) (RHC 63.446/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016). 3.
Recurso ordinário improvido.” (STJ. RHC 79.787/MT, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
13/06/2017, DJe 21/06/2017) (grifo meu).
Desse modo, tendo em que vista que foi encontrada a
arma de fogo, calibre 36, no interior da residência do réu, sem
autorização e em desacordo com determinação legal, tendo o
laudo de fls. 86/91 atestado que o artefato era eficaz na
realização de disparos, a condenação pela prática do delito
previsto no artigo 12, caput , da Lei no 10.826/2003 é medida
que se impõe.
Passo à análise das penas.
Em atenção ao artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi
fixada no mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez)
dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, ausentes agravantes e presente a
atenuante da confissão espontânea, a pena permaneceu no
mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do C. Superior Tribunal
de Justiça.
Na última fase, a pena tornou-se definitiva ante a
inexistência de causas modificadoras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000056-62.2017.8.26.0608 - Franca - VOTO No 10/10
Foi fixado pelo magistrado de origem, acertadamente, o
regime inicial aberto para cumprimento de pena, tendo em
vista o quantum da reprimenda imposta e as circunstâncias
judiciais favoráveis.
Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código
Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da pena substituída, em
entidade a ser indicada em execução.
Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2o, do Código
Penal em virtude de o acusado ter respondido o processo em
liberdade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo,
mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator